Tribunal: TJMT
Processo: 1005318-06.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005318-06.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), CIRO BRUNING - CPF: 470.210.479-91 (ADVOGADO), GUSTAVO NICHELE DE MATTOS - CPF: 080.250.319-50 (ADVOGADO), FLAVIO DE MACEDO SOUSA - CPF: 629.988.621-87 (APELANTE), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), EDENISE GRACIELA SANTOS MALHADO - CPF: 544.654.511-72 (TESTEMUNHA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1005318-06.2021.8.11.0041

APELANTE:
FLÁVIO DE MACEDO SOUSA

APELADO:
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CONDUTOR EMBRIAGADO. LEGITIMIDADE DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO AUTOMÁTICA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Flávio de Macedo Sousa contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada por Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, condenando o réu ao pagamento de R$ 21.768,78 pelos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo segurado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar:

(i) a legitimidade ativa da seguradora para ajuizar ação regressiva;

(ii) a regularidade e validade da sub-rogação;

(iii) a suficiência da prova documental do desembolso;

(iv) a existência ou não de culpa exclusiva ou concorrente do réu pelo acidente.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada a existência da apólice de seguro vigente no momento do sinistro, bem como o pagamento da indenização ao segurado, mediante notas fiscais e aviso de sinistro.

4. A sub-rogação é automática nos termos do art. 786 do CC/2002, prescindindo de notificação ao causador do dano ou de sua anuência.

5. A documentação apresentada, emitida por oficina referenciada e vinculada ao evento danoso, é idônea para comprovar o prejuízo. A ausência de prova técnica pelo réu inviabiliza o acolhimento de impugnação genérica.

6. A embriaguez ao volante, aliada à colisão traseira, impõe a responsabilidade exclusiva do apelante, não havendo prova suficiente de culpa concorrente pela suposta irregularidade no estacionamento do veículo segurado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A seguradora detém legitimidade para propor ação regressiva após o pagamento de indenização securitária decorrente de sinistro coberto por apólice vigente.

2. A sub-rogação legal prevista no art. 786 do CC/2002 independe de notificação ao causador do dano ou de sua anuência.

3. Notas fiscais emitidas por oficina referenciada, acompanhadas de documentos que vinculam o evento danoso ao sinistro, constituem prova suficiente do ressarcimento.

4. A embriaguez do condutor, aliada à colisão traseira, afasta a tese de culpa concorrente não comprovada objetivamente.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 786; CTB, art. 165.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1005318-06.2021.8.11.0041

APELANTE:
FLÁVIO DE MACEDO SOUSA

APELADO:
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FLÁVIO DE MACEDO SOUSA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada por
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
,
julgou totalmente procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento da quantia de R$ 21.768,78, referente aos prejuízos suportados pela seguradora em decorrência de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado.

Em suas razões recursais, o apelante alega, inicialmente, a ilegitimidade ativa da seguradora, sob o argumento de que não foi devidamente comprovada a existência de contrato de seguro, nem a regularidade do pagamento da indenização.

Sustenta que a documentação juntada é unilateral, apócrifa e não demonstra, de forma cabal, a efetiva quitação do valor supostamente despendido.

Defende, ainda, a inexistência de sub-rogação válida, porquanto não houve notificação prévia acerca do pagamento ao segurado, tampouco prova de anuência para a cessão dos direitos.

Alega, outrossim, que os documentos fiscais juntados não comprovam a relação direta com o sinistro, pois os valores neles constantes seriam incompatíveis com os danos apresentados nas imagens do acidente.

Por fim, aduz que não restou caracterizada a sua culpa exclusiva pelo evento danoso, sustentando que o veículo segurado estaria estacionado em local irregular, o que ensejaria ao menos a concorrência de culpas.

Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a demanda ou, subsidiariamente, reconhecida a culpa concorrente, com redução proporcional da condenação.

Contrarrazões apresentadas no id.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

No mérito, a insurgência recursal não comporta acolhimento.

Os autos retratam acidente de trânsito ocorrido em 15/02/2019, na Avenida Presidente Marques, em Cuiabá/MT, quando o veículo conduzido pelo apelante colidiu, por traás, contra o automóvel da segurada Edenise Graciela Santos Malhado, que se encontrava regularmente estacionado.

A colisão foi de tal monta que o carro atingido foi projetado contra outro veículo à sua frente. Após os fatos, constatou-se que o condutor do veículo causador do dano encontrava-se sob efeito de álcool, conforme aferição etilômica registrada em boletim de ocorrência, cujo resultado foi de 0,41 mg/l de álcool por litro de ar alveolar.

A parte autora, na qualidade de seguradora do veículo atingido, arcou com os custos do reparo dos danos materiais causados, e, com fundamento no art. 786 do Código Civil, propôs a presente demanda regressiva visando ao ressarcimento do valor despendido.

O juízo de origem acolheu integralmente o pedido e condenou o réu ao ressarcimento integral.

Como já dito no voto que afastou a preliminar, restou amplamente comprovado nos autos que a parte autora é titular da apólice de seguro nº 1431293/19, vigente na data do sinistro e firmada com a segurada Edenise Graciela Santos Malhado.

Ademais, foram juntados aos autos o aviso de sinistro, boletim de ocorrência e as notas fiscais emitidas em nome da seguradora, todas vinculadas ao evento danoso.

Não há exigência legal de que a sub-rogação dependa de notificação ao causador do dano ou de sua anuência, sendo ela automática, como dispõe o art. 786 do Código Civil.

De igual modo, quanto à prova do pagamento da indenização, as notas fiscais emitidas por oficina referenciada, em nome da seguradora, identificando o sinistro e o veículo segurado, constituem prova suficiente do desembolso, especialmente porque o réu não apresentou qualquer elemento técnico que infirmasse a veracidade desses documentos ou apontasse abuso nos valores cobrados.

A alegada incompatibilidade entre os valores constantes das notas fiscais e os danos visíveis nas fotografias do sinistro constitui argumentação genérica, desacompanhada de qualquer demonstração pericial ou técnica.

A jurisprudência reconhece que, na ausência de impugnação específica e provas em contrário, presume-se a veracidade dos documentos unilaterais, sobretudo quando emitidos por oficinas especializadas.

Por derradeiro, a tese de culpa concorrente igualmente não merece acolhida. A mera afirmação de que o veículo segurado estava supostamente estacionado em local irregular, desacompanhada de qualquer demonstração objetiva, não tem o condão de afastar a presunção de culpa decorrente da embriaguez do condutor e da colisão traseira.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida, por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Deixo de aplicar o art. 85, §11, uma vez que os horários advocatícios já foram fixados em seu patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025